Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702831-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As questões suscitadas no pedido de reconsideração foram consideradas ao analisar o pedido de tutela de urgência. Assim, mantenho o indeferimento. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA